Tribunal: TJMT
Processo: 1025241-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025241-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Provas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), AO JUÍZO DA 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ROBSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 513.547.721-72 (PACIENTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (IMPETRANTE), ROBSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 513.547.721-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES
PACIENTE: ROBSON OLIVEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO - PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
- EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA - VALOR DA PROVA QUE DEVE SER AFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o ato judicial que fulminou a pretensão da defesa do paciente de produzir prova que, teoricamente, poderia instruir ação de revisão criminal, cuja causa de pedir se baseia em suporte idôneo –
declaração nova da vítima, com substancial modificação do contexto fático, lavrada em documento público -,
revela-se manifestamente ilegal e arbitrário, por impedir, por via transversa, a busca posterior de sua absolvição, antecipando-se ao exame de questão de competência exclusiva do Tribunal de Justiça.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025241-10.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES
PACIENTE: ROBSON OLIVEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Keven Jhones Rodrigues Marques em benefício de
Robson Oliveira Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que:

“O Autor foi condenado definitivamente (Trânsito em Julgado) a pena de 09 (nove) anos 11 (onze) meses no regime de reclusão, em razão da suposta prática do delito de Estupro (Artigo 213 do Código Penal) em razão de ameaça. Ocorre que o testemunho da suposta vítima (única prova do processo), foi feito sob coação dos pais. Anos após a condenação, a suposta vítima, em ata notarial, confessou que nunca foi violentada pelo réu, e que seu antigo testemunho decorreu de pressão de familiares que buscavam angariar recursos do réu. Diante do novo contexto probatório, foi ajuizado pedido de justificação criminal. Conforme dessume-se dos autos, o magistrado indeferiu o pedido de acolhimento da justificação criminal para fins de instruir revisão criminal, sob a justificativa de que tal instituto não representaria a via recursal adequada, mormente utilizada em casos que já houvesse ocorrido o trânsito em julgado. Tratam os presentes autos de um pedido de Habeas Corpus visando, em epítome, a revisão criminal do presente processo, a fim de desconstituir a condenação, alegando que a referida decisão foi fundada em conjunto probatório falso, ocasião em que a suposta vítima mentiu sobre os fatos e somente após anos teve a iniciativa de se retratar sobre os fatos.”

Assim, sustenta ser ilegal o indeferimento da justificação criminal, pois a medida é imprescindível para o posterior ajuizamento de ação de revisão criminal, não competindo ao juízo de primeiro grau exercer juízo de valor sobre as provas a serem produzidas.

Postula-se, em liminar, a reforma da decisão objurgada, com posterior confirmação de mérito, para que seja determinada a realização da audiência de justificação.

O pedido de liminar foi
deferido
, para determinar o processamento da justificação criminal, com a oitiva da testemunha pretendida pela defesa do paciente, garantindo-se o contraditório e abstendo o magistrado de piso do exercício de qualquer juízo de valor, quanto ao resultado da prova, consoante id. 153392689.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 156526668.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. 158838170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES
PACIENTE: ROBSON OLIVEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a concessão da ordem para que se determine o processamento do pedido de produção de provas junto ao Juízo de origem.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...) Evidentemente que não é este o momento para emitir qualquer juízo de valor acerca da prova, cuja produção em juízo, postula o impetrante, na defesa do paciente

O fato é que a circunstância de a vítima ter, em tese, retratado acerca dos acontecimentos outrora atribuídos ao paciente, inclusive o procurando de forma espontânea, a fim de retratar-se quando a circunstância essencial à caracterização do tipo [
suposta ameaça na prática de ato sexual
], constitui, à toda evidência, prova nova.

Tratando-se de prova testemunhal, sempre que houver mudança significativa na narrativa dos fatos, notadamente em crimes de natureza sexual, estar-se-á diante de prova nova, cuja suficiência [
ou não
] para rescindir eventual sentença condenatória será examinado caso a caso, na via jurídica adequada, pelo órgão jurisdicional competente.

Para tanto, é indispensável o procedimento cautelar, pois por expressa determinação legal, “
a descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de

justificação criminal
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020).

Logo, diante de um pedido de justificação criminal, cabe ao magistrado de primeiro grau apenas examinar se há elemento novo,
sobre o prisma da mudança de narrativa
, sem exercer qualquer juízo de valor acerca da idoneidade [
ou não
] daquela prova para a manutenção ou modificação da sentença condenatória, cuja exame de mérito
compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça
.

O referido procedimento visa assegurar a ampla defesa e o contraditório na produção da pretensa prova nova, pois permite, inclusive, que o Ministério Público possa formular perguntas tendentes à verificação da espontaneidade e liberdade da nova declaração apresentada por determinada vítima ou testemunha, de modo que, ao examiná-la no mérito, o Tribunal de Justiça faça o adequado juízo valorativo.

A propósito, a ausência de justificação prévia impede a análise da prova nova pelo Tribunal de Justiça em revisão criminal, porquanto “
o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova,
pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório
” (STJ, REsp 1720683/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018).

Em sendo assim, o ato judicial que fulminou a pretensão da defesa do paciente de produzir prova que, teoricamente, poderia instruir ação de revisão criminal, cuja causa de pedir se baseia em suporte idôneo –
declaração nova da vítima, com substancial modificação do contexto fático, lavrada em documento público
-, revela-se manifestamente ilegal e arbitrário, por impedir, por via transversa, a busca posterior de sua absolvição,
antecipando-se ao exame de questão de competência exclusiva do Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“CRIMINAL. RHC. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTO INCONSISTENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO INOCORRENTE.
VALOR DA PROVA QUE DEVE SER AFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. PRETENSÃO DE CONSTITUIR PROVA PARA FUTURA PROPOSTA DE REVISÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ORDEM CONCEDIDA. (...)

Deve ser admitida a justificação criminal para fins de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída.

A manifesta intenção do paciente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido com base na tese de que não se encontra no local do crime, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação.

Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível.

Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do paciente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação, bem como do acórdão que a manteve, sendo necessária a desconstituição do julgado para determinar a realização da requerida justificação criminal.

VII. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.”
(STJ, RHC 16.850/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2004, DJ 28/02/2005, p. 340)

E ainda:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO - PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA - VALOR DA PROVA QUE DEVE SER AFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o ato judicial que fulminou a pretensão da defesa do paciente de produzir prova que, teoricamente, poderia instruir ação de revisão criminal, cuja causa de pedir se baseia em suporte idôneo – declaração nova da vítima, com substancial modificação do contexto fático, lavrada em documento público -, revela-se manifestamente ilegal e arbitrário, por impedir, por via transversa, a busca posterior de sua absolvição, antecipando-se ao exame de questão de competência exclusiva do Tribunal de Justiça.

Ordem concedida, liminar ratificada.”
(HC n. 1025977-96.2020.8.11.0000, minha relatoria, 1a Câmara Criminal, julgado em 2.2.2021).

Portanto, diante de manifesto cerceamento de defesa,
defiro
o pedido de liminar, para determinar o processamento da justificação criminal, com a oitiva da testemunha pretendida pela defesa do paciente, garantindo-se o contraditório e abstendo o magistrado de piso do exercício de qualquer juízo de valor, quanto ao resultado da prova. (...)”.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e determinar o processamento da justificação criminal, com a oitiva da testemunha pretendida pela defesa do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023